Tribunal: TJMT
Processo: 1012981-84.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012981-84.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MECANICA VARZEA DIESEL LTDA - CNPJ: 07.811.764/0001-06 (APELADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ISSQN. CONSTRUÇÃO EM TERRENO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. CANCELAMENTO DE CDA E PROTESTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande/MT contra sentença que declarou a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 19747/2023, referente à cobrança de ISSQN sobre obra realizada pela empresa autora em imóvel próprio, bem como determinou o cancelamento do protesto, afastando o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se incide ISSQN sobre obra de construção civil realizada pelo próprio proprietário em terreno próprio, com recursos próprios e contratação direta de mão de obra, sem prestação de serviços a terceiros.

III. Razões de decidir

3.

O fato gerador do ISSQN, nos termos da LC no 116/2003, pressupõe a prestação de serviços a terceiros, não se configurando na hipótese de autoconstrução em imóvel próprio.

4.

A execução da obra pela própria empresa, com assunção integral dos riscos e sem contratação de empreitada ou subempreitada, descaracteriza a relação jurídica tributável.

5.

A prova documental produzida evidencia a autoconstrução, sendo suficiente para afastar a presunção relativa de legitimidade do lançamento tributário.

6.

Normas infralegais e exigências administrativas não podem ampliar hipóteses de incidência tributária, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

7.

A ausência de determinados documentos administrativos não autoriza a cobrança do tributo quando inexistente o fato gerador.

8.

A jurisprudência consolidada afasta a incidência de ISSQN em casos de construção realizada pelo próprio proprietário, ainda que haja contratação direta de mão de obra.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não incide ISSQN sobre obra de construção civil realizada pelo próprio proprietário em terreno próprio, sem prestação de serviços a terceiros.
2. A contratação direta de mão de obra não configura prestação de serviço tributável, mas organização interna da atividade construtiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97; LC no 116/2003, art. 1o e lista anexa, item 7.02.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Município de Várzea Grande/MT em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela de Urgência e Danos Morais, ajuizada por Mecânica Várzea Diesel Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 19747/2023, no valor de R$ 166.377,92, bem como determinar o cancelamento do respectivo protesto, afastando, contudo, o pleito indenizatório.

Irresignado, o Ente municipal sustenta, a necessidade de reforma integral da sentença, alegando que a decisão recorrida desconsiderou a legislação constitucional, infraconstitucional e municipal aplicável à hipótese, notadamente no que se refere à incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre atividades de construção civil.

Argumenta que o caso se enquadra no item 7.02 da Lista de Serviços da Lei Complementar no 116/2003, sendo irrelevante a destinação da obra ou a alegação de execução em terreno próprio, uma vez que a prestação de serviços pode ocorrer sob a forma de administração, empreitada ou subempreitada.

Defende que a parte deixou de apresentar documentos essenciais à comprovação da alegada autoconstrução, tais como matrícula da obra perante o INSS (CNO/CEI), registros de empregados, guias de recolhimento previdenciário e demais elementos exigidos pela Portaria no 61/2017 da SEFAZ municipal.

Assevera que a ausência dessa documentação autoriza o lançamento por arbitramento da base de cálculo, nos termos do Código Tributário Municipal, o qual goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Aduz, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a aplicação da legislação local, especialmente quanto à responsabilidade solidária do proprietário da obra pelo recolhimento do tributo, bem como ao inverter indevidamente o ônus da prova, exigindo do Município a demonstração negativa da inexistência de autoconstrução.

Acrescenta que a expedição do “habite-se” não interfere na validade do crédito tributário, sendo indevida a vinculação estabelecida na decisão recorrida entre o ato administrativo urbanístico e a exigibilidade do tributo.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id.

355985393), nas quais rebate integralmente os argumentos recursais, sustentando a correção da sentença ao reconhecer a inexistência de fato gerador do ISSQN, diante da comprovada realização da obra em terreno próprio, por conta e risco da empresa, sem a contratação de empreiteira ou prestação de serviços a terceiros, defendendo, assim, a manutenção integral do decisum.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público na controvérsia, deixando de intervir no feito, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil (id. 357235351).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Município de Várzea Grande,

apelou contra a sentença prolatada que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito referente ao ISSQN descrito na CDA n° 19747/2023, no importe de R$ 166.377,92 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), bem como de qualquer outro débito relativo à cobrança de ISSQN pela construção objeto desta ação, e determinar o cancelamento do protesto da CDA n° 19747/2023 junto ao Cartório do 2° Ofício de Várzea Grande, julgando improcedente o pedido indenizatório.

Denota-se dos autos que
empresa Mecânica Várzea Diesel Ltda. ajuizou ação declaratória visando afastar a cobrança de ISSQN incidente sobre obra comercial construída em imóvel próprio, com área de aproximadamente 1.014,78 m2, localizado em Várzea Grande/MT.

Em sua exordial, alegou que a obra foi realizada com terreno e recursos próprios, com aquisição direta de materiais e contratação direta de mão de obra, sem empreiteira, o que supostamente afastaria a prestação de serviços a terceiros.

Ao analisar o pedido, o Magistrado Singular, julgou-o parcialmente procedente, para declarar a inexigibilidade da CDA n° 19747/2023 (valor de R$ 166.377,92) e determinar o

cancelamento do protesto.

Contra esta decisão o
Município de Várzea Grande
apelou, buscando reformar integralmente do ato sentencial.

Nos termos do art. 1o da Lei Complementar no 116/2003, o fato gerador do ISSQN consiste na prestação de serviços constantes da lista anexa, o que pressupõe, necessariamente, a existência de uma relação jurídica em que haja prestação a terceiro. Ainda que o item 7.02 da referida lista contemple a execução de obras de construção civil por administração, empreitada ou subempreitada, tal previsão não alcança situações em que a edificação é realizada pelo próprio proprietário, em imóvel de sua titularidade, por sua conta e risco, sem a intermediação de empresa construtora ou prestação de serviço a outrem.

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que a parte apelada promoveu a construção em terreno próprio, com recursos próprios, assumindo integralmente os riscos da atividade, circunstância que descaracteriza a existência de prestação de serviços tributável.

A contratação direta de trabalhadores para execução da obra não altera essa conclusão, porquanto não se confunde com a figura jurídica da empreitada ou da prestação de serviço a terceiro, tratando-se de mera relação interna de organização da atividade construtiva.

Logo, a prova documental produzida revela-se idônea e suficiente para comprovar a autoconstrução, consistindo em matrícula do imóvel, alvarás regularmente expedidos, habite-se, além de notas fiscais de aquisição de materiais, comprovantes de pagamento e recibos referentes à mão de obra utilizada. Tais elementos evidenciam que não houve contratação de pessoa jurídica para execução global ou parcial da obra, afastando a incidência do tributo.

A insurgência recursal, ao sustentar ausência de comprovação, limita-se a questionar a valoração da prova realizada pelo juízo de origem, sem, contudo, infirmar concretamente os elementos constantes dos autos.

A alegação de descumprimento de exigências previstas em portaria municipal não tem o condão de alterar a natureza jurídica da situação fática, haja vista que as normas infralegais possuem função meramente regulamentar e não podem inovar na ordem jurídica para instituir ou ampliar hipótese de incidência tributária.

Assim a ausência de determinados documentos administrativos, por si só, não autoriza a cobrança do imposto quando ausente o próprio fato gerador, sob pena de subversão da legalidade tributária.

Igualmente não prospera a invocação da presunção de legitimidade do lançamento tributário como fundamento suficiente para manutenção da cobrança. Esta presunção é relativa e pode ser elidida por prova em sentido contrário, como ocorreu na espécie.

Desse modo, a parte Apelada logrou demonstrar, de forma coerente e consistente, que a construção foi realizada sem prestação de serviços a terceiros, infirmando a base fática que sustentou a constituição do crédito tributário.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não incide ISSQN sobre construção realizada pelo próprio proprietário em terreno próprio, ainda que haja contratação direta de mão de obra, por ausência de prestação de serviços a terceiros.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária apta a ensejar a cobrança do ISSQN, razão pela qual não há fundamento para sua reforma.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
para manter inalterado o ato sentencial apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026